Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715236-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA NADIA DE CARVALHO EMBARGADO: FILLIPE CAETANO ALVES DE OLIVEIRA LIMA Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Francisca Nádia de Carvalho contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela embargante por manifesta inadmissibilidade (ID no 26901097). 2. Nas razões do ID no 27209412, a embargante alega, em suma, que a decisão embargada é omissa quanto à indisponibilidade do Sistema PJE, verificada no atendimento do suporte do TJDFT, entre 17h20 e 17h39, do dia 12/5/2021; na ordem de serviço (OS) no 2183666 (ID no 25604122), até o momento sem resposta, e no print da tela com a mensagem de erro às 22h (ID no 25604120, pág. 17). 3. Defende que o art. 10 da Lei no 11.419/2006 e o art. 9o da Resolução no 185 do CNJ autorizam a prorrogação de prazo no caso de indisponibilidade do sistema. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados com atribuição de efeitos modificativos. 5. Sem contrarrazões (ID no 28048340). 6. Cumpre decidir. 7. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 8. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 12. A embargante alega que o Sistema PJE apresentou várias inconsistências em 12/5/2021, como demonstrariam os print do chat do suporte do TJDFT entre 17h20 e 17h39; a ordem de serviço no 2183666 (ID no 25604122) e o print da tela com mensagem de erro às 22h (ID no 25604120, pág. 17). Em razão disso, entende pela aplicação dos dispositivos legais que permitem a prorrogação do vencimento do prazo, com consequente recebimento do recurso. 13. Ocorre que o indicador de indisponibilidade do PJe, que contém as informações da situação do sistema ao longo do mês, não indica instabilidade do PJe em 12/5/2021 na primeira instância e, na segunda, apresenta tempo de indisponibilidade de apenas 4min1seg (de 16:03:28 a 16:07:29 - https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), o que inviabilizou a prorrogação pretendida, nos termos do art. 11, I da Portaria Conjunta no 53/2014/TJDFT. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir a tempestividade enfrentada e superada na decisão embargada. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. O órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020) 17. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. Dispositivo 19. Conheço e nego provimento ao recurso. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO